Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos apresentados pelo credor.
2. Embora haja a determinação de sobrestamento da tramitação dos recursos que versem sobre expurgos inflacionários, em curso em todo o País, tal determinação não constitui óbice ao julgamento da presente demanda por este Tribunal, porquanto tal providência não é cabível aos casos que estejam na fase de cumprimento de sentença, conforme decisão proferida no RE 626307/ SP.
3. A questão acerca da legitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF".
4. O cumprimento está lastreado em sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 1998.01.1.016798-9, a qual, segundo entendimento do STJ no Resp n. 1.391.198/RS, é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão.
5. Preconiza o art. 98, § 2o do Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de o consumidor distribuir aleatoriamente o cumprimento individual da sentença coletiva, afastando a aplicação do art. 516, inciso II, do CPC.
6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
8. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.
9. É cabível no cumprimento de sentença a fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário no prazo legal.
10. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
11. Recurso conhecido e desprovido.